Tribunal: TJBA
Processo: 8015793-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015793-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELINO RIBEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FABIO DIAS DA ROCHA

AGRAVADO: EDILENE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOACI SOUZA DE AZEVEDO

05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MÉRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO FUNDADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO DA UNIÃO ESTÁVEL E DA POSSE. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA PRIVAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Fica prejudicado o Agravo Interno (ID 82282002), em face do julgamento de mérito deste Instrumental, que absorve a matéria ali discutida.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para a concessão de medida liminar de reintegração de posse em favor da suposta companheira supérstite.

Restando demonstrada a relevância jurídica da tese da Agravada, porquanto se evidencie, mesmo em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de lesão grave, deve ser mantida a decisão que lhe deferiu a tutela de urgência.

Ademais, a probabilidade do direito da Agravada ampara-se na robusta prova de sua posse e da união estável, consubstanciada em Declaração do
de cujus
com firma reconhecida, Cadastro Único do Governo Federal, e documentos que atestam a vida em comum e o mútua assistência.

Assim, o perigo de dano se configura na privação abrupta da agravada de sua moradia, de seu veículo e de seu estabelecimento comercial, comprometendo sua subsistência e o resultado útil do processo principal.

Destarte, presentes os requisitos dos arts. 300 e 561 do CPC, impõe-se a revogação da tutela recursal deferida de forma monocrática (ID 81607880) e a manutenção da decisão de primeiro grau.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO
PRIMEVA
QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, extinguindo-o sem resolução de mérito, e, quanto ao tema de fundo, CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05